Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-54.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000401-54.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA MARIA DE OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES POR DECRETO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADMISSIBILIDADE. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. OBRIGATORIEDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações simultâneas contra sentença que declarou a nulidade do Decreto nº 055/2017, editado pelo Prefeito do Município de Teofilândia, e determinou o restabelecimento de vantagens e gratificações de servidora do magistério municipal, bem como o pagamento dos valores suprimidos, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

1.1 - A autora apelou buscando a reforma da sentença para condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais. O Município, por sua vez, pela improcedência dos pedidos, mediante reconhecimento da legalidade do decreto, ou, subsidiariamente, a exclusão dos pagamentos retroativos ou a determinação de sua exigibilidade condicionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) a legalidade do Decreto Municipal nº 055/2017 que suprimiu vantagens e gratificações de servidores públicos; (ii) a possibilidade de indenização por danos morais decorrentes da redução remuneratória; e (iii) a exigibilidade imediata dos pagamentos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Decreto Municipal nº 055/2017 padece de ilegalidade ao suprimir, por ato administrativo, vantagens e gratificações previstas em lei, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV) e a hierarquia das normas.

4 – A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e dos Tribunais Superiores é firme no sentido da impossibilidade de supressão de vantagens remuneratórias por meio de decreto, sem observância do devido processo legal, senão sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à garantia da irredutibilidade de vencimentos.

5 - O mero inadimplemento de obrigação legal ou atraso eventual no pagamento, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de consequências extraordinárias que ultrapassem o mero dissabor, não verificada no caso concreto.

6 - Reconhecida a ilegalidade da supressão de vantagens, o pagamento dos valores retroativos é consequência lógica e necessária, não podendo o ente público invocar restrições orçamentárias para se eximir do cumprimento de direitos remuneratórios legalmente estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recursos de apelação aos quais se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37, XV e caput, 169, §3º; LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Tema 1075; STF - RE 1.006.746-AgR; RE 594.296/MG; RE 831497 AgR-segundo; TJBA - AI 8003044-46.2018.8.05.0000; AI 0026464-56.2017.8.05.0000; Apelação 8000015-87.2018.8.05.0258; Apelação 8000422-30.2017.8.05.0258; Apelação 8000382-48.2017.8.05.0258; AI 0026594-46.2017.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
APELAÇÕES
n.
8000401-54.2017.8.05.0258
, interpostas por
EDNA MARIA DE OLIVEIRA BISPO e pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
, que figuram, simultaneamente, como partes apeladas e apelantes,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça